Tribunal: TJES
Processo: 5013625-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013625-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO JOSE DA SILVA

AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. NATUREZA TRABALHISTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em incidente de habilitação de crédito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a inclusão do crédito de R$ 4.000,00 na classe III – quirografária, no processo de recuperação judicial das empresas agravadas. O agravante sustenta que o crédito tem natureza trabalhista, por se originar de condenação por danos morais decorrentes da relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, pleiteando sua reclassificação para a classe I – trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se crédito oriundo de condenação por danos morais reconhecida na Justiça do Trabalho, com origem direta em relação empregatícia, deve ser classificado como crédito trabalhista (classe I) no processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 83, inciso I, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que os créditos derivados da legislação do trabalho, até o limite de 150 salários-mínimos por credor, têm prioridade na classificação no processo de recuperação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o crédito por danos morais fixado pela Justiça do Trabalho, quando decorrente de relação de emprego, possui natureza trabalhista e deve ser classificado na classe I do processo recuperacional (AgInt no REsp 1.729.119/SP e REsp 1.869.964/SP).

A sentença trabalhista que deu origem ao crédito reconheceu a ocorrência de danos morais in re ipsa pela conduta da empregadora, que descumpriu acordo homologado judicialmente para pagamento de verbas rescisórias, situação que comprometeu a dignidade do trabalhador.

A classificação como quirografário viola os princípios constitucionais de proteção ao trabalhador e o caráter alimentar do crédito trabalhista, previstos nos arts. 7º e 100, § 1º-A, da Constituição Federal.

A ausência de impugnação pelas empresas em recuperação judicial reforça a correção da pretensão recursal, demonstrando consenso quanto à natureza trabalhista do crédito em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Créditos decorrentes de indenização por danos morais reconhecida pela Justiça do Trabalho, quando originados de relação empregatícia, têm natureza trabalhista e devem ser classificados na classe I do art. 83 da Lei nº 11.101/2005.

A violação de deveres legais durante a vigência do contrato de trabalho, mesmo que gere crédito indenizatório, não descaracteriza a natureza trabalhista da verba.

A proteção constitucional ao trabalhador justifica o tratamento prioritário dos créditos com origem em relação de emprego, ainda que indenizatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º e 100, § 1º-A; Lei nº 11.101/2005, art. 83, I; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.729.119/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizz
e, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, REsp nº 1.869.964/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.06.2020, DJe 19.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5013625-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO JOSE DA SILVA

AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA, VIACAO SUDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, VIACAO ALVORADA LTDA, VIACAO SANTA LUZIA LTDA
INTERESSADO: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE IRINEU DE OLIVEIRA - ES4142

Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605, PAULO DE TARSO PICANCO COSTA FILHO - RJ250901

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

MARCELO JOS
É
DA SILVA

contra a
decisão
proferida pelo
J
uízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
da lavra do Dr. Evandro Coelho
d
e Lima,
que, em sede de incidente de habilitação de crédito ajuizado por MARCELO JOSÉ DA SILVA, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para determinar a inclusão do crédito de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na classe III – quirografária, no processo de recuperação judicial das empresas agravadas
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA, VIAÇÃO SANTA LUZIA
LTDA, VIAÇÃO SUDESTE LTDA, VIAÇÃO ALVORADA LTDA, IC
PARTICIPAÇÕES LTDA, VILA RICA IM
Ó
VEIS LTDA
.

Em suas razões recursais (ID nº 6613581), o agravante alega, em síntese, que: (I) o crédito objeto da habilitação é originário de
julgamento
em reclamatória trabalhista, ostentando, portanto, natureza trabalhista; (II) mesmo se tratando de verba indenizatória por danos morais, sua origem decorre diretamente do vínculo empregatício mantido entre as partes; (III) jurisprudência consolidada reconhece a natureza trabalhista de créditos de danos morais fixados na Justiça do Trabalho quando lastreados em relação de trabalho; (IV) a sentença recorrida incorreu em erro ao acolher o parecer da administradora judicial que classificou o crédito como quirografário.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reconhecer a natureza trabalhista do crédito de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e, por conseguinte, reclassificá-lo da classe III (quirografária) para a classe I (trabalhista).
Por fim, requer a concessão da Gratuidade da Justiça.

Contrarrazões no ID nº 10174478, nas quais a parte agravada expressamente declara que não se opõe ao provimento do agravo interposto.

Em despacho de ID nº 7449763, determinei a juntada de documentos com o fim de comprovação, pela parte agravante, da sua condição de hipossuficiente econômico, sendo tal providência respondida pelo recorrente no ID nº 7883443.

1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O agravante r
equer,
em 2º Grau de Jurisdição,
a concessão da Gratuidade da Justiça
(art. 98 do CPC)
.

D
iante da comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante, que possui a atividade profissional de
motorista rodoviário

e
remuneração mensal líquida
inferior a dois
salário
s
-mínimo
s
, conforme se extrai d
a

Carteira de Trabalho Digital
de ID. n. 7883446,
defiro

o benefício d
a Gratuidade da Justiça
em seu favor.

2
.
DA CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Na origem, e
xtrai-se que MARCELO JOSÉ DA SILVA ajuizou incidente de habilitação de crédito, no bojo do processo de recuperação judicial das empresas VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA e outras, pleiteando a inclusão de crédito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), oriundo de condenação por danos morais proferida na Justiça do Trabalho, na classe I – trabalhista, em razão da natureza do vínculo existente com a empresa.

Em sede de contestação, a administradora judicial se manifestou pela inclusão do crédito na classe III – quirografária, argumentando que se trataria de verba de natureza indenizatória, desvinculada do vínculo empregatício.

Ao julgar a demanda, o magistrado entendeu que a classificação correta do crédito seria a classe III – quirografária, seguindo o entendimento da administradora judicial.

Dito isso, a Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial) estabelece, em seu artigo 83, a ordem de classificação dos créditos na recuperação judicial e na falência. Os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, ocupam a primeira classe de privilégio (inciso I).

O cerne da questão devolvida a este Tribunal reside em determinar se a indenização por danos morais, quando decorrente de relação de trabalho e reconhecida pela Justiça Laboral, mantém sua natureza trabalhista para fins de classificação no processo recuperacional.

Sobre
o tema
, cuja
natureza
se trata de questão exclusivamente de direito, é
firme a
jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que,
ainda que se trate de condenação por danos morai
s
, havendo origem direta na relação de trabalho, o crédito tem natureza trabalhista, devendo ser incluído na classe I do art. 83 da Lei 11.101/2005:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ADVINDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (ADSTRITA À RELAÇÃO DE TRABALHO), RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA A SER INSERIDO NA RESPECTIVA CLASSE NO PROCESSO RECUPERACIONAL. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. FGTS. NATUREZA TRABALHISTA. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Diante da indissociabilidade entre o fato gerador da indenização e a relação trabalhista existente entre as partes, a verba indenizatória fixada a título de dano moral pela Justiça Laboral possui natureza de crédito trabalhista no processo recuperacional, inserindo-se, pois, na respectiva classe, indicada no art. 41, I, da LRF. Precedente. Os valores relativos à rescisão do contrato de trabalho, especificamente em relação ao FGTS, têm natureza trabalhista, devendo, também, ser mantida a habilitação do crédito na respectiva classe no bojo da recuperação judicial. Precedentes.
Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.729.119/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA TRABALHISTA. CONDENAÇÃO DO EMPREGADOR EM COMPENSAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO EMPREGADO. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 41, I, DA LEI 11.101/05. CREDOR TRABALHISTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Habilitação de crédito apresentada em 8/9/2015. Recurso especial interposto em 14/3/2018 e concluso ao Gabinete em 28/5/2019.
2. O propósito recursal é definir se os créditos titularizados pelo recorrido - decorrentes de condenação por danos morais imposta às recuperandas na Justiça do Trabalho - devem ser classificados como trabalhistas ou quirografários. 3. A obrigação da recuperanda em reparar o dano causado ao recorrido foi a consequência jurídica aplicada pela Justiça especializada em razão do reconhecimento da ilicitude do ato por ela praticado, na condição de empregadora, durante a vigência do contrato de trabalho.

4
. A Consolidação das Leis do Trabalho contém disposições que obrigam o empregador a garantir a segurança e a saúde dos empregados, bem como a fornecer condições adequadas de higiene e conforto para o desempenho das atividades laborais.
5. Para a inclusão do recorrido no rol dos credores trabalhistas, não importa que a solução da lide que deu origem ao montante a que tem direito dependa do enfrentamento de questões de direito civil, mas sim que o dano tenha ocorrido no desempenho das atividades laborais, no curso da relação de emprego. 6. A própria CLT é expressa - em seu art. 449, § 1º - ao dispor que "a totalidade dos salários devidos aos empregados e a totalidade das indenizações a que tiver direito" constituem créditos com o mesmo privilégio.
7. No particular, destarte, por se tratar de crédito constituído como decorrência direta da inobservância de um dever sanitário a que estava obrigada a recuperanda na condição de empregadora do recorrido, afigura-se correta - diante da indissociabilidade entre o fato gerador da indenização e a relação trabalhista existente entre as partes - a classificação conforme o disposto no art. 41, I, da LFRE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.869.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

Assim, a
indenização por danos morais, quando originada de descumprimento de obrigações trabalhistas ou de condutas lesivas praticadas no ambiente de trabalho, constitui verba de natureza alimentar, equiparando-se às demais verbas trabalhistas para fins de privilégio.

Na presente hipótese, c
onforme se extrai da sentença trabalhista, o autor foi contratado como motorista intermunicipal e exerceu a função até ser dispensado sem justificativa, em 22.04.2020. Ao longo do vínculo empregatício,
enfrentou atrasos recorrentes no pagamento de salários e demais verbas trabalhistas
. Após a dispensa, firmou um acordo extrajudicial para receber
verbas rescisórias e créditos trabalhistas em atraso
, o qual foi homologado judicialmente e previa pagamento parcelado. Contudo, a empresa pagou apenas a primeira parcela,
descumprindo o acordo judicial
e obrigando o trabalhador a promover sua execução. Esse inadimplemento
reiterado
, especialmente após a homologação judicial do acordo, foi apontado pelo Juízo competente como fato gerador de violação à dignidade do trabalhador,
constituindo dano moral
in re ipsa
(ID nº 20220761 dos autos originários).

O direito falimentar e recuperacional deve ser interpretado em harmonia com os princípios constitucionais, especialmente aqueles que conferem especial proteção ao trabalhador e ao caráter alimentar dos créditos laborais.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, estabelece direitos fundamentais dos trabalhadores, e o art. 100, § 1º-A, reconhece o caráter alimentar dos créditos trabalhistas. Esta proteção constitucional justifica o tratamento privilegiado conferido pela Lei nº 11.101/2005.

Negar a natureza trabalhista a crédito originado de relação de emprego e reconhecido pela Justiça do Trabalho significaria esvaziar a proteção constitucional conferida ao trabalhador, contrariando o sistema de tutela estabelecido pelo ordenamento jurídico.

Logo, sendo o dano, que deu origem ao crédito decorrente da relação jurídica, de cunho empregatício, e
diante da
classificação do crédito na classe III (quirografária),
resta constatada a
violação ao art
igo
83, inciso I, da Lei de Recuperação Judicial,
pois representa
indevido rebaixamento de prioridade em prejuízo do trabalhador
credor
.

Ademais, destaca-se que
as próprias empresas agravadas não se opuseram ao provimento do presente recurso
, conforme manifestação de ID nº 10174478. A ausência de resistência das interessadas reforça a conclusão de que a decisão de primeira instância merece reforma, uma vez que até mesmo as empresas em recuperação judicial reconhecem a natureza trabalhista do crédito em questão.

3
. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar a
reclassificação do crédito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), da classe III – quirografária para a classe I – trabalhista
, nos autos do processo de recuperação judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e determinar a
reclassificação do crédito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), da classe III – quirografária para a classe I – trabalhista
, nos autos do processo de recuperação judicial.

Acompanho o voto de relatoria.